Tribunal: TJDFT
Processo: 0753477-82.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DA PRESENTE AÇÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. FIXAÇÃO. ART. 85, § 2o, DO CPC/15. PARÂMETROS LEGAIS. ORDEM SEQUENCIAL. TEMA No 1.076 DO C. STJ. OBRIGATORIEDADE. CORREÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. SENTENÇA MODIFICADA.
1. Extinto o processo sem resolução do mérito, por perda superveniente do interesse processual (de agir), a responsabilidade pelo pagamento dos ônus sucumbenciais é definida pelo princípio da causalidade.
2. No caso concreto, o ajuizamento da presente demanda de despejo foi desnecessário e prematuro, cabendo tão somente à Autora responder pelos ônus sucumbenciais.
3. Invertida a responsabilidade pelo pagamento das verbas sucumbenciais, necessário alterar a base de cálculo dos honorários, a fim de observar a gradação legal estabelecida no art. 85, § 2o, do CPC/15.
4. O c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos REsp no 1850512/SP, no 1877883/SP, no 1906623/SP e no 1906618/SP (Tema 1.076), submetidos à sistemática dos recursos repetitivos, firmou a orientação de que “i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo”.
5. Hipótese em que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados sobre o valor da causa.
6. Apelação do Réu conhecida e provida. Apelação da Autora prejudicada.